Tribunal: TJES
Processo: 0001825-81.2006.8.08.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001825-81.2006.8.08.0062
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MIGUEL MATHIELI FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
,
interposto por
Miguel Mathieli Filho
,
em face da
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que o pronunciou
como incurso nas sanções do artigo 1
21, §2º, incisos I e IV,
c
/
c
o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
para que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular daquela Comarca.

Inconformada, em razões recursais de fls.

162/165
dos autos físicos (id.
2116061
),

a douta defesa, preliminarmente, sus
cita a
nulidade absoluta do feito
por cerceamento de defesa
.

Nesse particular,
narra que o recorrente foi inicialmente denunciado pela prática do delito capitulado no art. 129, §1º, II e §9º, do Código Penal, tendo,
após a instrução processual,
a denúncia sido aditada, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Sustenta que, após o aditamento, não teria sido aberto prazo para a defesa se manifestar quanto ao aditamento à denúncia, nisso residindo a nulidade por cerceamento de defesa invocada, vez que não teria sido observado o disposto no art. 384, §2ª, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, o artigo 384, §2ª, do Código de Processo Penal, cuja violação é suscitada no presente feito, assim estabelece:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

[...]

§ 2
o
Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.

Dessa forma, aditada a denúncia, deverá ser ouvida a defesa quanto ao aditamento para, em seguida, dar continuidade à instrução processual.

Portanto, não há óbice ao aditamento à denúncia,
desde que seja garantido ao acusado o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, assim já assentou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ARTIGOS 384 e 569, AMBOS DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O órgão acusatório pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e desde que possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie.
II - Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP. III - Impende ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real." (HC n. 197.886/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/4/2012 - grifei). No mesmo sentido: RHC n. 93.628/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/04/2018. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.802.966/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 13/4/2021.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADES. NÃO CONFIGURADAS. CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Estando devidamente demonstrada a contradição ao não se conhecer do agravo regimental devidamente interposto, necessário o seu exame. 2. Não há falar em nulidade quando o magistrado se limita a dar definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, alterando o crime da forma consumada para a forma tentada. Precedente.
3. O Colegiado a quo consignou terem sido plenamente observados o contraditório e a ampla defesa por ocasião do aditamento da denúncia, sendo oportunizado à defesa a produção de provas após o referido aditamento.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação, porquanto a pronúncia se deu nos termos do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, em perfeita adequação à inicial acusatória. A alteração do elemento subjetivo do tipo de dolo eventual para dolo direto, por si só, não implicou tipificação diversa do crime, bem como não se identificou inovação do local dos fatos, o que afasta a aludida violação do art. 384 do CPP. Precedente. 5. Reconhecer a ausência de elementos probatórios aptos a fundamentar o juízo de pronúncia, demanda aprofundado revolvimento das provas dos autos, o que não se coaduna com a via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronúncia não encerra juízo condenatório, mas mera admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, a verificação da existência de materialidade e de indícios de sua autoria. Precedente. 7. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo regimental ao qual se nega provimento. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 606.606/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.)

No presente caso, depreende-se dos autos que o aditamento à denúncia foi formulado em 01/07/2009 (fls. 72/74 do processo físico), tendo o juízo
a quo
, em seguida,

determinado a realização de nova citação do acusado para responder à acusação, a teor da decisão de fls. 75/76.

Em razão de o acusado, mesmo citado por edital, não ter apresentado resposta à acusação ou constituído advogado nos autos, foi determinada a suspensão do feito, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal.

E
m
18/07/2017, a defesa do acusado apresentou resposta à acusação (fls. 94/94v), suscitando preliminar de prescrição da pretensão punitiva e arrolando novas testemunhas.

Dessa forma, resta evidenciado que o juízo observou o disposto no art. 384. §2º, do Código de Processo Penal, de modo que, além de o acusado ter efetivamente sido instado a se manifestar quanto ao aditamento à denúncia, apresentou a devida resposta à acusação, razão pela qual foi assegurado ao recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, conforme ponderado pelo
magistrado
a quo
na decisão que pronunciou o
recorrente, a defesa
não demonstrou efetivamente quais os prejuízos
que teria suportado em razão da suposta irregularidade.

Nesse particular, cumpre ressaltar que o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a
efetiva
demonstração de prejuízo à parte, o que não restou evidenciado nos autos.

Isso porque o art. 563, do Código de Processo Penal, positivando o dogma fundamental da disciplina das nulidades (
pas de nullité sans grief
), dispõe o seguinte: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pela defesa.

VOTO - MÉRITO

No mérito, tenho sob exame
recurso em sentido estrito
apresentado por
Miguel Mathieli Filho
em face da
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 72/74,
in verbis
:

“
Consta do processo que no dia 22 de outubro de 2006, por volta das 21:45 horas, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no 29, bairro Piuminas, nesta cidade, o denunciado, portando uma faca, com a intenção de matar sua ex-companheira Maria Jara Souza Dias, adentrou na residência desta pela janela e, mediante surpresa, desferiu 11 (onze) facadas causando-lhe lesões corporais descritas no receituário médico - 11 e laudo de lesões corporais de fls. 20.

Narra que, o denunciado, após as facadas, desferiu dois socos na cabeça/nuca da vítima, fugindo em seguida, imaginando estar a vítima morta.

Revela que, o motivo do crime foi o fato do denunciado não aceitar a separação e ter muito ciúmes da vítima.

Informa que, antes do crime, o denunciado ameaçou a vítima, caso ela não reatasse o relacionamento com o mesmo, dizendo que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém.

Relata que, o denunciado, após os fatos narrados, ligou para o hospital e perguntou pela vítima, dizendo que iria invadir o hospital e terminar o que havia começado”.

Pelas práticas delituosas acima descritas, o recorrente
Miguel Mathieli Filho
foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 1
21, §2º, incisos I e IV,
c
/
c
o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
para que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 162/165 dos autos físicos (id.
2116061
), a defesa de
Miguel Mathieli Filho
pugna, no mérito, pela
i)
impronúncia do recorrente, com a desclassificação para o crime de lesões corporais e, via de consequência,
ii)
seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa.

De início, verifico que não merece prosperar o pleito de desclassificação da conduta do recorrente para o crime de lesões corporais, conforme razões a seguir.

O art. 419 do Código de Processo Penal dispõe,
in verbis
:

Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no §1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Assim, é possível que, em discordância com a denúncia ou queixa, o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, da inexistência de crime ou crimes da competência do Júri.

Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não
permitam que ela seja
de plano reconhecida.

Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2 - Na decisão de pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3 - Recurso conhecido e improvido.
(TJES; RSE 0000108-26.2018.8.08.0058; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)

No caso
sub judice
, ao pleitear a desclassificação, o recorrente alega a ausência de
animus necandi,
sob a argumentação de que
“
o acusado, mesmo com possibilidades de continuar atingindo a vítima, preferiu ir embora, demonstrando que não agira com intenção de matar, e sim de lesionar”.

Nesse particular, cabe salientar que o art. 121 do Código Penal Brasileiro versa sobre o crime de homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente o dolo eventual, em que o agente
não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Com efeito, no crime de homicídio doloso o agente, por meio de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria em relação ao recorrente, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 09/10, receituário médico de fl. 11 e laudo de lesões corporais de fl. 23.

Em relação aos indícios de autoria, hei por salientar que não compete à decisão de pronúncia avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir o agente denunciado, mas tão somente averiguar se existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório com a imputação delitiva formulada pelo Ministério Público, capaz, dessa forma, de produzir dúvida quanto à responsabilidade penal do autor e/ou partícipe do fato ilícito denunciado pelo
Parquet
.

Nesse parâmetro, uma vez presente a mínima dúvida, torna-se inflexível a remessa de toda a situação fática ao Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo das provas em crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

In casu
, os elementos de prova que se fazem presentes nestes autos, de fato, demonstram a existência de indícios suficientes da autoria apontada ao recorrente. Vejamos a prova.

A vítima Maria Iara Souza Dias, em depoimento prestado em juízo (fl. 50 dos autos físicos), narrou que, após desentendimento motivado por ciúmes, o qual teria se dado dentro de um ônibus no retorno de uma partida de futebol, o recorrente teria invadido sua casa e lhe desferido 11 (onze) facadas e, após ter deixado cair a faca, ainda lhe deu dois socos na nuca e fugiu. Na oportunidade, a vítima esclareceu que acredita que o acusado tinha a intenção de matá-la, narrando que ele ligou para o hospital para saber se a vítima tinha morrido, ameaçando invadir o hospital para executá-la. Confira-se:

“[...] que no dia dos fatos estava em casa deitada quando se levantou para pegar a mamadeira de sua filha (e também do denunciado); que quando estava na cozinha, ouviu um barulho e foi para a sala ver o que era; que era o denunciado que já tinha entrado pela janela;
que o denunciado já entrou esfaqueando a infor
m
ante; que o denunciado
l
he deu 11 (onze) facadas; que inicialmente
nã
o sentiu que eram facadas, somente percebendo quando o sangue
espirrou
de seu peito no braço: que correu para a cozinha e se chocou co
m
a geladeira; que co
m
o barulho o denunciado se assustou e deixou cair a faca; que enquanto ainda estava no ch
ã
o o denunciado
l
he desfer
i
u dois socos na cabeça (na nuca) e fugiu;
que viveu junto com o denunciado por quatro anos antes dos fatos; que na época dos fatos já estavam separados ha trés meses (que o denunciado tinha saído de casa); que o motivo da separação foi porque ele era muito ciumento, mesmo motivo dos fatos: que no dia anterior aos fatos o denunciado esteve no serviço da informante para fazer escândalo e fazer com que a informante perdesse o emprego; que quando o viu, ele foi embora; que a noite o denunciado esteve na casa da informante e discutiram, tendo a informante dito para o denunciado que não a procurasse mais e nem fosse na casa e se quisesse ver a filha era para mandar alguém buscar; que o denunciado ameaçou a informante dizendo para voltaram e que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém; que ainda o denunciado disse que se a informante não voltasse para ele poderia acontecer algo de ruim para a filha mais velha da informante; que no dia dos fatos, a informante foi para um jogo de futebol onde vendia chup-chup; que o denunciado não ia mais nos jogos mas naquele dia resolveu ir, e ficou bebendo e beijando duas garotas no rosto; que o denunciado perguntou para uma amiga da informante porque a informante não estava com ciúmes; que a informante respondeu que só queria que o denunciado fosse feliz;
que na volta do futebol, estava
m
os dois dentro do
ô
nibus quando u
m
rapaz, pri
mo
da sua cunhada, sentou do lado da informante para pagar o chup-chup; que o denunciado ficou co
m
c
iúm
es e deu dois e
m
purr
õ
es na informante; que a informante revidou e fo
i
contida por seu irm
ã
o; que de noite ouviu u
m
barulho de port
ã
o na casa de seu irmão que fica ao lado,
m
as não havia ninguém em casa; que acredita que fosse o denunciado j
á
se escondendo; que de n
oi
te o den
unciado
in
v
ad
i
u sua casa; que acredita que o denunciado qui
s
esse
m
atá-la por conta das a
m
eaças já feitas, be
m
como, por j
á
ter pego a faca h
á
uns oito dias antes no trabalho da m
ã
e da informante, além das facadas terem sido no peito e nas costas do lado esquerdo; que acredita que não foi
m
orta porque Deus n
ão
qui
s
; que enquanto esta
v
a no hospital o denunciado ligou para saber se a informante tinha
m
orrido e disse que iria invadir o hospital para matar; que u
ma
enfermeira e o Dr. Joel fora
m
que
m
atenderam os telefone
m
as;
[...] ; que não chegou a cair mas que ficou tonta com os socos que levou na cabeça; que acredita que o denunciado acreditava que tinha matado da informante; que a informante ficou internada por cinco dias tendo sido encaminhada para Vitória em virtude de atingido o pulmão; que o denunciado não chegou a agredir a sua filha; que não tem mais contato com o denunciado sendo que ele ligou urna vez para perguntar se ficou alguma sequela e que ligou no dia do aniversário de sua filha; que pelo que sabe o denunciado está morando no Rio de Janeiro. [...] que a faca que foi usada no crime pertencia o local de trabalho de sua mãe (sítio do Zé Tose) [...]”.

A informante Azenita Barbosa de Souza, genitora da vítima, em sede de audiência de instrução, fls. 52 dos autos físicos, confirmou o depoimento prestado na esfera policial, assim relatando:

"[...] Que reside em baixo da residência da vítima; que Mo ouviu o denunciado entrar na residência da vítima sendo que depois descobriram que ele estava escondido porque o denunciado havia deixado uma bicicleta em outra residência próxima; que viu a vítima toda ensanguentada e no mesmo momento em que a denunciado pulou da escada por cima do muro e saiu correndo; que uma enfermeira do hospital disse que o denunciado ligou no hospital dizendo que terminaria o que havia começado e também invadiria o hospital; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial; que o motivo das agressões decorreu do fato do denunciado não aceitar a separação. Dada a palavra ao advogado de defesa, as perguntas respondeu: que o casal sempre brigava mas as vezes a testemunha não ouvia, porque muitas das vezes não se encontrava em casa; que esta foi a primeira vez que a vítima foi lesionada pelo denunciado; que esta foi a primeira vez quo a vítima foi agredida pelo denunciado; quo nunca viu a vítima agredir o denunciado; [...]”.

A testemunha Joceir José Vique Mozer, em declarações prestadas em juízo (fl. 63 dos autos físicos), que estava no ônibus em que teria iniciado a discussão entre o acusado e a vítima, assim consignou:

“[...] que no ônibus, depois da briga a vítima falava que o réu não era homem e era vagabundo; que uma irmã da vítima pedia para a vítima parar; que não sabe dizer se a vítima falou para o réu ir até a sua casa discutir o assunto; que o réu não é agressivo e nunca ouviu falar que fosse; que não sabe dizer se a vítima é agressiva que o réu d urna pessoa de boa conduta; que o réu e a vítima saltaram em pontos diferentes, com distância entre eles de 100 metros aproximadamente; [...]”.

A testemunha Joel Alves Rosa, médico responsável pelo atendimento da vítima, em depoimento prestado em juízo (fl. 68 dos autos físicos), informa se recordar que foi recebida ligação no hospital ameaçando paciente que havia sido esfaqueada, tendo, na ocasião, solicitado auxílio policial. Vejamos:

“
[...]
que n
ão
se recorda especificamente da v
í
tima; que n
ã
o conhece o r
é
u; que se re
c
orda que em determi
n
ada ocasi
ã
o, estava de plant
ã
o no hospital, quando foi informado de que haviam ligado para o hospital perguntando sobre determinada paciente e diz
endo
que iria ate o local para terminar o serviç
o
; que n
ã
o foi o depoente q
u
e atendeu o telefonema; que n
ã
o se recorda de ter atendido a p
a
ciente; que foi informado da liga
çã
o por vo
lta
de
11
horas da noite; que solicitou a presença da pol
í
cia; que pelo que se recorda a paciente tinha sofrido u
m
as facadas; que foi informado que a pessoa que ligou disse que tinha sido ela quem tinha dado as facadas na paciente.
[...]”.

Em seu primeiro interrogatório (fls. 43/44 dos autos físicos), realizado antes do aditamento da denúncia, o denunciado confessou ter esfaqueado a vítima, em razão de prévia discussão. Confira-se:

“[...] que confirma em parte os fatos narrados na denúncia; que no dia dos fatos, mais cedo, estava em um jogo de futebol no qual a vítima também estava; que o jogo era em Iconha; que já estava separado da vítima há uns 30 dias; que na volta, dentro do ônibus, teve uma discussão com a vítima; que a discussão foi motivada pelo fato de a vítima ter deixado a filha do casal de 3 anos sentada no ônibus sozinha com outra criança de 7 anos; que o ônibus deu uma freada e a filha caiu; que durante a discussão, virou de costa para a vítima e esta lhe desferiu um forte soco nas costas; que não reagiu e pediu para que afastassem a vítima; que a vítima passou a lhe xingar e ofender, falando que se o interrogando fosse homem, iria ate a casa dela para resolver o assunto: que como já tinha bebido algumas cervejas, resolveu ir ate a casa da vítima; que lá chegando chamou pela vítima e esta abriu a porta; que entrou pela porta da sala; que neste momento já começou a discussão: que foram discutindo ate a cozinha, quando a vítima partiu para cima do interrogando com alguma coisa na mão, que não sabe o que era; que para se defender pegou uma faca e desferiu mais de um golpe na vítima; que não se lembra quantos; que foram na região abdominal; que fez um movimento da esquerda para direita e vice e versa; que a vítima gritou "e a nossa filha?”; que nesse momento largou a faca e saiu correndo; que foi perseguido por parentes da vítima; que não levou a faca para a casa da vítima, mas sim apanhou a faca na casa; que largou a faca para trás; que quando estava saindo da casa se encontrou com a mãe da vítima; que então pulou o muro e fugiu; que confirma seu depoimento prestado na esfera policial de fls. 15/16; que no dia anterior aos fatos, não esteve no local de trabalho da vítima; que o ônibus no qual aconteceu uma discussão entre a vítima e o interrogando estava cheio de gente; que não é muito ciumento, sendo uma pessoa normal; que desde os fatos não teve mais contato com a vítima; que conhece a testemunha arrolada, nada tendo a dizer contra ela: que inclusive a mãe da vítima (testemunha) em algumas discussões ficava a favor do interrogando; que não conhece as provas já apuradas. Dada a palavra a reapresentante do MPE, às perguntas respondeu: que eram frequentes as discussões entre o interrogando e a vítima; que também eram frequentes as agressões da vítima contra o interrogando; que nunca tinha reagido e na maioria das vezes apenas se afastava; que nunca tinha agredido a vítima; que nunca agrediu nenhuma outra mulher; que não bebe muito, apenas cerveja de vez em quando de forma moderada. Dada a palavra a advogada de defesa, às perguntas respondeu: que durante a convivência, a vítima era violenta e agressiva; que a vítima já lhe atacou fisicamente; que a vítima já lhe agrediu com uma tesoura de unha. deixando várias marcas no peitoral (levantou a camisa e mostrou várias cicatrizes no peito e nos bracos): que a vítima já lhe atirou um copo; que o motivo da separação foi pela vítima ser agressiva: que na época dos fatos já se considerava separado; que não moravam mais juntos; que já haviam uns 30 dias que não moravam mais juntos; que a faca estava estava guardada dentro da caixa de ferramentas do interrogando; que a caixa de ferramentas o interrogando deixou na casa da vítima, na varanda isto e. do lado de fora da casa; que esclarece que quando entrou na casa, a vítima já veio lhe agredindo: que resolveu ir embora, por isso voltou até a varanda; que viu que a vítima vinha atrás do mesmo com algo na mão: que então pegou a faca dentro de sua caixa de ferramentas; que ai voltou-se para a vítima e lhe desferiu as facadas da varanda até a cozinha; que não sabe se a vítima conhecia a faca; que não identificou o que estava na mão da vítima; que deixou a caixa de ferramentas na casa da vítima por nenhum motivo específico; que inclusive deu algumas ferramentas para parentes da vítima; que usava a faca para descascar fios. [...]”.

Novamente interrogado, às fls. 124, o recorrente reiterou a versão apresentada no primeiro interrogatório
:

"
[
...
]
Quo
reitera

o
sou int
errogatório
d
e
f
l
s. 43/44; qu
e
n
ã
o
e
ntrou p
e
la j
anela, e sim pela porta, pois a vítima lhe atendeu, após chamar pela mesma; que não lembra onde desferiu as facadas e nem quantas foram; que só parou de dar as facadas quando a vítima gritou pela filha do casal; que antes dos fatos, quando voltava do futebol no ônibus, iniciou uma discussão com a vítima porque a mesma deixou sua filha e sua enteada sem cinto e com a freada as duas caíram no chão do ônibus; que a vítima lhe desferiu um soco nas costas e o insultou; que foi pra casa e a vítima para sua, pois jé estavam separados; que havia bebido e resolveu retornar para a casa da vítima, chamou pela mesma e dentro da casa os fatos ocorreram; que não levou a faca utilizada para agredir a vítima, pois esta estava no local; que a vítima foi pra cima do interrogando; que a vítima pegou uma faca e o interrogando a tornou; que usou a faca para furá-la; que correu e jogou a faca em algum lugar; que nunca agrediu ninguém, nem animal; que se arrependeu muito do seu ato; O MP
nada p
e
rguntou.
à
s p
e
rguntas do advogado respond
e
u: qu
e
a v
í
tima
já
havia
l
he agredido ant
e
s, p
o
r isso s
ó
s
e
parou; quo a v
í
tima era
m
uito agr
e
ssiva
e
ousada, só por
i
sso as fatos
oc
orr
e
ram;
[
...
]
".

No caso
sub judice
, consoante se depreende dos elementos de prova constantes dos autos, o pleito de desclassificação não encontra o suficiente apoio para que seja acolhido nesta fase do processo.

Isso porque, consoante mencionado alhures, a desclassificação do delito para outro de competência diversa da competência do Júri só pode ser operada quando houver certeza de que NÃO houve crime doloso contra a vida.

No caso dos autos, a existência de dúvida quanto ao dolo do recorrente pode ser comprovada pelo
modus operandi
do delito, uma vez que o recorrente, fazendo uso de uma arma branca,
desferiu
11 (onze) facadas na vítima, que foi
efetivamente a
tingida, conforme se depreende
do receituário médico de fl. 11 e do
laudo
de exame de lesões corporais
de fl. 23
.

Dessa feita, a tese de ausência de
animus necandi
não pode ser dirimida nesta fase de admissibilidade da acusação, pois não se pode afirmar, categoricamente, que o recorrente não quis o resultado morte ou que ele, com sua conduta, não assumiu o risco de o produzir, quando esfaqueou a vítima, sobretudo considerando que a prova testemunhal carreada aos autos dá conta de que haveria prévio desentendimento do recorrente com a vítima, bem como que o acusado teria ligado e ameaçado invadir o hospital em que a vítima estava internada, aduzindo que “terminaria o serviço”.

Assim, sendo plausível a versão contida na denúncia e não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, não há que se falar em desclassificação do delito, sob a alegação de que o réu quis participar de crime menos grave, por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive quanto à possibilidade de desclassificação da conduta.

Nesse contexto, fica afastado o pleito de desclassificação formulado pela defesa.

Saliente-se que a presente fase processual não exige prova incriminatória de caráter inequívoco para, dessa forma, ser declinada a competência de seu julgamento para o Tribunal do Júri, bastando, apenas e tão somente, um juízo probatório a sugerir a responsabilidade do acusado para com o delito, bem como a intenção homicida, o que, como visto, é inegavelmente o caso dos autos.

Desse modo, embora não seja este o momento de avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir a pessoa do recorrente, é possível afirmar, neste instante processual, que a presente ação penal possui um acervo probatório que reflete um mínimo de coerência com os termos da imputação formulada pelo Ministério Público, pairando acentuadas dúvidas quanto à intenção do recorrente no crime apurado nos presentes autos, particularidade que gera a necessária remessa de toda a circunstância fática aqui tratada para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo dos fatos e provas em crimes do jaez tratado nesta demanda criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.” (STF - RT 730/463)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA. MATERIALIDADES DOS CRIMES COMPROVADAS E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIAS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1
. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.
2. Não há como se concluir pela absoluta veracidade dos argumentos defensivos, certeza necessária para as impronúncias pleiteadas. Em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que os recorrentes foram os responsáveis pelos disparos efetuados em face das vítimas. 3. Recursos a que se negam provimento. (TJES; RSE 0006802-18.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 11/03/2020; DJES 16/03/2020)

Diante do conteúdo probatório coligido não autorizar a desclassificação do delito doloso contra a vida que foi imputado ao recorrente
Miguel Mathieli Filho
, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos por ele praticados ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

Rechaçado o pedido de desclassificação para o delito do art.
129, §1º, II e §9º, do Código Penal,
não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, tendo o recorrente sido pronunciado
como incurso nas sanções do artigo 1
21, §2º, incisos I e IV,
c
/
c
o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, regular-se-á a prescrição com base no disposto no art. 109, I, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 384, §2º, DO CPP.
ASSEGURADO À REJEITADA.
ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART.
14, II
, TODOS DO CP.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS
. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Finda a instrução probatória, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, na forma do art. 384 do Código de Processo Penal. Não merece prosperar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo observou o disposto no art. 384. §2º, do Código de Processo Penal, de modo que, além de o acusado ter efetivamente sido instado a se manifestar quanto ao aditamento à denúncia, apresentou a devida resposta à acusação, razão pela qual foi assegurado ao recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Sendo plausível a versão contida na denúncia e não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, não há que se falar em desclassificação do delito, sob a alegação de que o réu quis participar de crime menos grave (lesões corporais), por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive quanto à possibilidade de desclassificação da conduta. 3. Rechaçado o pedido de desclassificação para o delito do art. 129, §1º, II e §9º, do Código Penal, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, tendo o recorrente sido pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, regular-se-á a prescrição com base no disposto no art. 109, I, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.